Tribunal: STF
Processo: RE 1560016
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 60 DA LEI 
N. 9.605/1998. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPLEMENTO POR 
NORMA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DESCONFORME AO TEMA 1.246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 16.12.2024, negou provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público estadual. Manteve-se decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Cachoeira do Sul/RS, que, em 4.9.2024, rejeitou a denúncia e determinou arquivamento do Processo 
n. 5012274-28.2023.8.21.0006/RS. Esta a ementa do acórdão recorrido:



    “APELAÇÃO CRIME. AMBIENTAL. FAZER FUNCIONAR ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM LICENÇA AMBIENTAL. OFICINA MECÂNICA. ART. 60 DA LEI 9.605/98. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. 



    1. Penalmente atípica a conduta de quem possui oficina mecânica para função de chapeamento e pintura sem licença ou autorização, haja vista não estar elencada dentre as consideradas potencialmente poluidoras e sujeitas a licenciamento ambiental, previstas no Anexo I da Resolução nº 237 do CONAMA. 



    2. A que a conduta seja regulamentada por norma estadual (Resolução nº 372/2018, do CONSEMA), tal disposição estabelece, tão somente, sanções cíveis e administrativas aplicáveis, não importando complementação às normas infralegais do Conama, e é destituída de efeitos penais. 



    3. Subsidiariamente a tipicidade formal, não basta à atividade ser potencialmente poluidora, tem de haver a efetiva prova da poluição, consoante entendimento do STJ quanto à impossibilidade de presumir o dano quanto à suposta atividade poluidora, máxime se a pretensão é de criminalização de atividade econômica lícita, que é uma ‘oficina mecânica’. 



    4. Impositiva, portanto, a manutenção da rejeição da exordial acusatória. 



    RECURSO DESPROVIDO” (fl. 4, e-doc. 71).



    Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade, em 24.2.2025, pelo Tribunal estadual (e-doc. 88).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega ter a Turma Recursal Criminal do Tribunal estadual contrariado o inc. I do art. 22 da Constituição da República.



    Argumenta que “a Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio Grande do Sul concluiu pela atipicidade da conduta imputada ao recorrido; para assim julgar, fundamentou o colegiado que a norma penal em branco do artigo 60 da Lei nº 9.605/98 não permite a complementação, para fins de direito penal, por disposições oriundas dos estados e municípios, tendo em vista que tais entes federados não possuem competência para regulamentar as leis penais” (fl. 5, e-doc. 94).



    Sustenta que “o colegiado incorreu em violação à regra que estabelece a competência privativa da União para legislar em matéria penal, prevista no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, contrariando ampla jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal acerca da interpretação desse dispositivo nos casos de normas penais em branco” (fl. 5, e-doc. 94).



    Afirma que “a doutrina é pacífica quanto ao tema, no sentido de que não há qualquer impedimento – legal ou constitucional – à utilização de normas estaduais e municipais para a complementação de tipos penais em branco” (fl. 6, e-doc. 94).



    Ressalta que “o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema 1246) ora em discussão e reafirmou sua histórica jurisprudência acerca da possibilidade dos entes subnacionais emitirem normas para complementar lei penal em branco, firmando tese específica no sentido de que: ‘O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I)’” (fl. 10, e-doc. 94).



    Salienta que, “em recente decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.514.669, a Primeira Turma, em face de idêntica discussão aqui debatida, deu ‘parcial provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público para determinar a remessa do processo à primeira instância a fim de que seja reexaminada a denúncia, afastando os fundamento indicados na rejeição e adotando a tese de repercussão geral do 1246’” (fl. 11, e-doc. 94).



    Pede “seja admitido o presente recurso extraordinário e, ao final, seja integralmente provido na Suprema Instância ao efeito de reformar o decisum proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais Do Estado 
do Rio Grande do Sul, para que seja afastada a absolvição do recorrido, condenando-o como incurso nas sanções do artigo 60, caput, da Lei nº 9.605/98” (fl. 13, e-doc. 94).



    3. Em 20.6.2025, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (e-doc. 106).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No presente recurso extraordinário, busca-se o reconhecimento de descumprimento, pela Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do inc. I do art. 22 da Constituição da República. Pede-se reforma da decisão pela qual rejeitada a denúncia contra as recorridas, para que sejam condenadas nas sanções do caput do art. 60 da Lei n. 9.605/1998.



    6. Em 11.12.2023, o Ministério Público estadual ofereceu denúncia contra as recorridas, nestes termos:



    “De data não suficientemente esclarecida nos autos, mas  certamente até o dia 29 de março de 2023, por volta das 09h30min, na Rua Aparício Borges, n.º 172, Bairro Parque Scopel, nesta cidade, as denunciadas Helena Machado e Anita Agne Machado  fizeram funcionar estabelecimento potencialmente poluidor de oficina mecânica, na condição de sócias-proprietárias da empresa ‘Agne Machado Comércio de Autopeças Ltda’ (...).



    Na oportunidade, a guarnição de serviço da PATRAM realizou fiscalização no empreendimento supramencionado, constatando que no local  se realizava prestação de serviços de reparo de veículos automotores sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, uma vez que empreendimentos e atividades potencialmente poluidores ou capazes de causar degradação ambiental são passíveis de licenciamento ambiental no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.



    As denunciadas concorreram para a prática delituosa contra o meio ambiente na condição de responsáveis pela pessoa jurídica especialmente instituída para este fim, constante no CNPJ em anexo. 



    Assim agindo, as denunciadas Helena Machado e Anita Agne Machado incorreram nas lindes do artigo 60 da Lei nº 9.605/1998, motivo pelo qual o Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo a designação de audiência de instrução e julgamento, bem como sejam as denunciadas citadas e cientificadas para nela compareça (art. 78, § 1º, da Lei nº 9099/1995). Requer, outrossim, a oitiva das pessoas abaixo arroladas e, cumpridas as demais formalidades legais, o julgamento e a condenação” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    7. Em 4.9.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Cachoeira do Sul/RS rejeitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual:



    “Imputa-se ao acusado crime ambiental consistente em fazer funcionar serviço potencialmente poluidor, consistente em oficina mecânica, sem as devidas licenças ambientais. Em que pese o auto de constatação de ocorrência ambiental lavrado pela Patrulha Ambiental (PATRAM) descreva que acusado desempenhava atividade de mecânica, sem as devidas licenças ambientais, tem-se que a atividade desenvolvida pelo acusado não se encontra elencada no rol da Resolução 237/97, do CONAMA, que complementa o tipo penal do artigo 60, da Lei nº 9.605/98. Dessa forma, conclui-se que o fato em apreço revela-se atípico porque não elencado como potencialmente poluidor ou que ainda tenha concomitância com os requisitos do 
art. 60 da lei de crimes ambientais. Isso porque o tipo penal em apreço é norma penal em branco, que exige a regulamentação das atividades ou obras tidas por potencialmente poluidoras, sendo complementada pelas normas regulamentares expedidas pelo CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. Nesse sentido, eis a jurisprudência das Turmas Recursais do TJRS: (...)



    E não vinga a tese do Ministério Público, de que a conduta está prevista como crime pela Resolução do CONSEMA 372/2018, já que se trata de Conselho Estadual do Meio Ambiente, que não tem competência para estabelecer condutas delitivas. Do contrário, uma conduta seria criminosa no Rio Grande do Sul, mas não seria em Santa Catarina ou Rio Grande do Norte, o que é inaceitável do ponto de vista do Direito Penal. As regras estaduais podem estabelecer sanções administrativas, mas não criminais.



    Observa-se, ainda, que não foi relatada nenhuma falha estrutural ou de funcionamento da oficina, não havendo, pois, referência a eventual dano ambiental associado.



    Daí porque impositiva a rejeição da denúncia oferecida pelo Ministério Público, devendo o presente feito ser arquivado na esteira dos arestos acima mencionados.



    Diante do exposto, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, rejeito a denúncia e, por consequência, determino o arquivamento do presente expediente” (fls. 1-2, 
e-doc. 41).



    8. Em 16.12.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 5012274-28.2023.8.21.0006/RS, a Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público estadual. Manteve-se decisão de rejeição da denúncia proferida pelo juízo de primeira instância. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Juiz de Direito Luis Gustavo Zanella Piccinin:



    “Por primeiro, a denúncia é inepta. Ainda que vingue a conhecida tese do Ministério Público do RS no sentido de pretender criminalizar conduta econômica lícita de ‘oficina mecânica’, sem qualquer prova de dano ambiental, mas tão só porquê a atividade é ‘potencialmente poluidora’ sem licenciamento ambiental nota-se, na melhor interpretação dada pela acusação, que se trata de norma penal em branco, onde há a necessidade de complementação por norma outra que explicite a atividade potencialmente poluidora, elencando-a como agregadora do tipo penal denunciado. Ocorre que a denúncia silencia solenemente quanto à norma penal complementar incidente, ressentindo-se, por isso mesmo, de inépcia.



    Superado isso, a conduta atribuída às rés é penalmente atípica. De início, destaco que o art. 60 da Lei nº 9.605/98 é considerado norma penal em branco por não especificar as atividades ou serviços potencialmente poluidores, sendo complementado pelas normas regulamentares expedidas pelo CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, cuja atividade regulamentadora está prevista nos artigos 8º, inciso I, da Lei nº 6.938/81 e 7º, inciso I, do Decreto 
nº 99.274/90, o qual é quem estabelece as diretrizes e indica as atividades potencialmente poluidoras aos demais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, inclusive em relação aos órgãos estaduais e municipais:



    a) Lei nº 6.938/81: 



    Art. 8º Compete ao CONAMA: (Redação dada pela Lei 
nº 8.028, de 1990) 



    I - estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA; 



    b) Decreto nº 99.274/90: 



    Art. 7º Compete ao CONAMA: 



    I - estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e supervisionada pelo referido Instituto.



    No caso em apreço, o Ministério Público embasou a acusação no art. 60 da Lei 9.605/98 complementado pela Resolução n° 372/2018 do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA.



    Todavia, a atribuição dos órgãos ambientais dos estados e municípios está delineada pelo art. 2º da Resolução nº 237/97 do CONAMA, qual seja, a concessão de licenciamento ambiental para ‘a localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental’, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis, estando sujeitos ao licenciamento ambiental, nos termos do seu § 1º, ‘os empreendimentos e as atividades relacionadas no Anexo 1, parte integrante desta Resolução’.



    Cabe, ainda, aos órgãos ambientais estaduais e municipais definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a complementação do Anexo 1, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características locais do empreendimento ou atividade.



    Tal complementação, contudo, não pode ser considerada para fins de direito ambiental penal, pois os conselhos dos estados e municípios não possuem competência para regulamentar as leis penais.



    A atividade exercida pelas acusadas, nos termos da denúncia, voltada a reparos de veículos automotores, não está prevista no Anexo 1 da Resolução nº 237/97, nem mesmo de forma genérica, de molde a propiciar eventual complementação pelo estado ou município, já que daquela não poderiam desbordar, sendo este o entendimento firmado por esta TRCrim (ver precedentes 71009082827, j. em 17/02/2020, 71008320129, julgado em 25/03/2019, 71004130811, j. em 29/04/2013, e 71004146007, j. em 25/02/2013).



    Em suma, a conduta atribuída à recorrida é atípica por não estar prevista como atividade potencialmente poluidora perante o órgão competente, sendo impositiva a manutenção da decisão que rejeitou a exordial acusatória.



    Cabe considerar, por fim, que não basta que a atividade dependa de licenciamento, impondo-se, ainda, seja reconhecida como potencialmente poluidora, ou seja, que haja a concomitância dos dois requisitos estabelecidos pelo art. 60 da 9.605/98, o que não se verifica no presente caso.



    A despeito disso, subsidiariamente, adoto a tese de que não basta a atividade ser potencialmente poluidora, tem de ter a efetiva prova da poluição, entendimento do STJ quanto à impossibilidade de presumir o dano quanto à suposta atividade poluidora, consoante segue: (...)



    Assim, impõe-se a manutenção da rejeição da denúncia” 
(fls. 1-3, e-doc. 71).



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.418.846/RS, Tema 1.246 da repercussão geral, Relatora a Ministra Rosa Weber, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu: 



    “DIREITO PENAL. CRIME DE INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA (CP, ART. 268). NORMA PENAL EM BRANCO. COMPLEMENTAÇÃO POR ATO NORMATIVO ESTADUAL OU MUNICIPAL. ARTIGO 22, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte a competência para proteção da saúde, seja no plano administrativo, seja no plano legislativo, é compartilhada entre a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, inclusive para impor medidas restritivas destinadas a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. 



    2. A infração a determinações sanitárias do Estado, ainda que emanada de atos normativos estaduais, distrital ou municipais, permite seja realizada a subsunção do fato ao crime tipificado no artigo 268 do Código Penal, afastadas as alegações genéricas de inconstitucionalidade de referidas normas por violação da competência privativa da União. 



    3. Agravo em recurso extraordinário conhecido. Apelo extremo provido. 



    4. Fixada a seguinte tese: O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I)” (ARE 
n. 1.418.846/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 3.4.2023).



    10. Pela decisão do Tribunal estadual, considerou-se que a conduta praticada pelas recorridas seria atípica, pois o crime do art. 60 da Lei 
n. 9.605/1998 é “norma penal em branco, onde há a necessidade de complementação por norma outra que explicite a atividade potencialmente poluidora, elencando-a como agregadora do tipo penal denunciado. Ocorre que a denúncia silencia solenemente quanto à norma penal complementar incidente, ressentindo-se, por isso mesmo, de inépcia” (fl. 1, e-doc. 71).



    Ademais, o Tribunal estadual fundamentou que “cabe, ainda, aos órgãos ambientais estaduais e municipais definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a complementação do Anexo 1, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características locais do empreendimento ou atividade. Tal complementação, contudo, não pode ser considerada para fins de direito ambiental penal, pois os conselhos dos estados e municípios não possuem competência para regulamentar as leis penais” (fl. 2, 
e-doc. 71).



    Ao decidir pela atipicidade da conduta praticada pelas recorridas, o Tribunal estadual desconsiderou o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.418.846/RS, Tema 1.246 da repercussão geral, 
deixando-se de observar que “norma penal em branco (...) pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I)”.



    11. No art. 60 da Lei n. 9.605/1998, dispõe-se sobre prática de crime ambiental, consistente em “construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes”.



    12. O Rio Grande do Sul, pelo seu Conselho Estadual do Meio Ambiente – Consema, editou a Resolução n. 372/2018, que “dispõe sobre os empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, passíveis de licenciamento ambiental no Estado do Rio Grande do Sul, destacando os de impacto de âmbito local para o exercício da competência municipal no licenciamento ambiental”. Consta da atividade descrita no n. 3430,20 do anexo I ser exigido licenciamento ambiental para exercício da atividade de “oficina mecânica/centro de desmanche de veículos (cdv)/chapeação/pintura”. 



    Como alegado pelo Ministério Público estadual na denúncia, “a guarnição de serviço da PATRAM realizou fiscalização no empreendimento supramencionado, constatando que no local se realizava prestação de serviços de reparo de veículos automotores sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, uma vez que empreendimentos e atividades potencialmente poluidores ou capazes de causar degradação ambiental são passíveis de licenciamento ambiental no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul” (fl. 2, 
e-doc. 4).



    O Tribunal estadual, ao negar apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, assentou ser “penalmente atípica a conduta de quem possui oficina mecânica para função de chapeamento e pintura sem licença ou autorização, haja vista não estar elencada dentre as consideradas potencialmente poluidoras e sujeitas a licenciamento ambiental, previstas no Anexo I da Resolução nº 237 do CONAMA” (fl. 4, e-doc. 71).



    Na espécie vertente, constata-se que as recorridas realizam prestação de serviços de reparo de veículos automotores, nas espécies “chapeação” e “pintura”, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, atividades elencadas no Anexo I da Resolução n. 372/2018 do Consema/RS, no ramo “3430,20 – oficina mecânica/centro de desmanche de veículos (cdv)/chapeação/pintura”.



    As condutas praticadas pelas recorridas, em tese, podem ser tipificadas pelo art. 60 da Lei n. 9.605/1998, complementada pela norma estadual prevista na Resolução n. 372/2018 do Conselho Estadual do Meio Ambiente – Consema/RS. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 60 DA LEI DE 9.605/1998. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPLEMENTO POR NORMA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA 1246 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 23 E 24 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS DE PROTEGER O MEIO AMBIENTE E COMBATER A POLUIÇÃO EM QUALQUER DE SUAS FORMAS. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR DOS ESTADOS. RECURSO PROVIDO. (...)



    2. Regulamentação do art. 60 da Lei 9.605/1998 por norma editada por órgão ambiental estadual. 



    3. Aplicabilidade do Tema 1246 da repercussão geral desta CORTE – O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I) – à hipótese dos autos. (...)



      4. A Constituição Federal de 1988 consagrou como obrigação do Poder Público a defesa, preservação e garantia de efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, suscitando a utilização de todos os meios legislativos, administrativos e judiciais necessários à sua efetiva proteção. 



    5. A competência da União para a edição de normas gerais sobre a proteção do meio ambiente não exclui aquelas outras conferidas aos Estados-membros para editar normas específicas que atendam às peculiaridades regionais, de modo que o exercício regular da primeira não pode ser instrumentalizado com o intuito de esvaziar, em absoluto, a competência regional suplementar. 



    6. O art. 60 da Lei 9.605/1998 é norma penal em branco cujo complemento não se restringe a instrumentos normativos editados por órgão ambiental da União, considerando a competência administrativa comum de todos os Entes Federativos para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, nos termos do art. 23 Constituição Federal. 



    7. A edição de ato normativo estadual, que estabelece hipótese de licenciamento ambiental de acordo com especificidades regionais, não cria novo tipo penal e pode servir como complemento ao art. 60 da Lei 9.605/1998. Aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 1246 da repercussão geral desta CORTE. 



    8. Em matéria de proteção ao meio ambiente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que a legislação dos demais entes federativos seja mais restritiva do que aquela editada pela União, veiculadora de normas gerais. Afastar a tipicidade da conduta nos termos decididos pelas instâncias ordinárias evidencia prejuízo à proteção ambiental e vulnera os princípios da precaução, da prevenção e da proibição da proteção deficiente, a caracterizar, assim, ofensa direta ao art. 225 da Constituição Federal. (...)



    9. Agravo regimental provido para, desde logo, dar parcial provimento ao Recurso Extraordinário. (...)” (ARE n. 1.524.361-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Duplo juízo de admissibilidade. O conhecimento do Recurso Extraordinário depende do preenchimento dos requisitos processuais e sumulares do Supremo Tribunal Federal, bem como da conformidade com Temas de Repercussão Geral que tratam do cabimento do recurso. Superação das súmulas 282 e 356 do STF no caso concreto. Aplicação do Tema 1246 da Repercussão Geral. Analogia. Possibilidade de Estados ou Municípios complementarem norma penal em branco. Crime ambiental. Agravo regimental do Ministério Público parcialmente provido. (...)



    2. A questão em discussão consiste em saber se norma penal em branco pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I). (...)



    3. Aplicação do Tema 1246 da Repercussão Geral. (...)



    4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de determinar a remessa do processo à primeira instância, para que seja reexaminada a denúncia, afastando os fundamentos indicados na rejeição e adotando a tese de repercussão geral do tema 1246 (...)” (ARE n. 1.514.669-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.2.2025).



    Confiram-se, ainda, estas decisões monocráticas: ARE n. 1.537.826-AgR-terceiro, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 4.9.2025; RE 
n. 1.557.165, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 7.7.2025; e ARE 
n. 1.524.363/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.2.2025.



    13. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reformar o acórdão recorrido, da Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento da Apelação Criminal n. 5012274-28.2023.8.21.0006/RS, e determinar o retorno dos autos eletrônicos ao juízo da Primeira Vara Criminal 
da comarca de Cachoeira do Sul/RS (Processo n. 5012274-28.2023.8.21.0006/RS), para que, afastada a atipicidade da conduta, reanalise o recebimento da denúncia, apreciando os demais temas postos a exame, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Oficie-se, de imediato, ao Juiz de Direito Luis Gustavo Zanella Piccinin, da Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator da Apelação Criminal n. 5012274-28.2023.8.21.0006/RS, e ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Cachoeira do Sul/RS  (Processo n. 5012274-28.2023.8.21.0006/RS), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão, observando-se a orientação firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.418.846/RS, Tema 1.246 da repercussão geral.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora